Tribunal: STF
Processo: Rcl 82796
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por R.J.E. contra decisão em que julguei improcedente a reclamação.



    2. A parte embargante sustenta que “verifica-se que não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de justiça gratuita. Assim, os presentes embargos são opostos exclusivamente com o intuito de prevenir eventuais dúvidas futuras quanto à exigibilidade de custas processuais, sem qualquer propósito de rediscutir o mérito ou de alterar o conteúdo do julgado” (fl. 2, e-doc. 16).



    Informa que “a parte embargante se vê compelida a opor os presentes embargos de declaração, com fulcro no e art. 1.022, II, do CPC, a fim de sanar a omissão apontada, assegurando a adequada prestação jurisdicional e a observância aos princípios da legalidade, congruência e motivação das decisões judiciais” (fl. 2, e-doc. 16).



    Pede “o recebimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanada a OMISSÃO acima apontada, a fim de que seja revista a decisão embargada” (fl. 2, e-doc. 16)



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Consta dos autos que houve o pedido de justiça gratuita na petição inicial. Sendo o reclamante pessoa natural e com base no que dispõem o art. 98 e o art. 99, §3º, do CPC, defiro o benefício da gratuidade da justiça.



    7. Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e deferir a gratuidade da justiça ao reclamante nesta ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente